Tribunal: TJSP
Processo: 2073897-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. NOTÍCIA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO AGRAVANTE, INDICANDO O DESAPARECIMENTO DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. Tendo ocorrido o julgamento da ação principal, as partes informaram a perda do objeto, com manifestação de desistência do presente recurso pela parte recorrente. Dessa forma,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. NOTÍCIA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO AGRAVANTE, INDICANDO O DESAPARECIMENTO DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. Tendo ocorrido o julgamento da ação principal, as partes informaram a perda do objeto, com manifestação de desistência do presente recurso pela parte recorrente. Dessa forma, resta por prejudicado o agravo.